Tribunal: STF
Processo: ARE 1322098
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 46) opostos em 16.10.2021 (eDOC 47), nos quais o Estado de São Paulo alega que a decisão embargada equivocou-se ao determinar “a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF, considerando-se o Tema 810 e o julgamento final do RE 870.947 (modulação dos efeitos)" (eDOC 46, p. 2).



    No ponto, sustenta que a questão dos autos se enquadra no Tema 1170 da repercussão geral (RE 1.317.982-RG).



    Assiste razão ao Recorrente. Verifica-se que, recentemente, foi incluída a controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021. 



    Na oportunidade (23.09.2021), o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”.



    Confiram-se, a respeito, as seguintes decisões monocráticas exaradas no ARE 1.351.868, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2021 e no ARE 1.342.562-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.09.2021, esta última assim ementada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA: TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA”. 



     



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão monocrática exarada em 14.10.2021 (eDOC 45) e, em consequência, julgo prejudicados os presentes embargos de declaração opostos pelo ora Recorrente (eDOC 46) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, considerando o Tema 1170 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator 



  Documento assinado digitalmente